Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702827-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito